Tribunal: TJDFT
Processo: 0749989-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) no processo de cumprimento de sentença, teria sido determinado o bloqueio do valor de R$ 514,60 em conta bancária da parte devedora; (ii) a parte executada apresentou impugnação sob o argumento de impenhorabilidade da quantia por ser inferior a quarenta salários-mínimos e por comprometer o mínimo existencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária da parte devedora, inferiores a quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, à míngua de prova de que constituem verba de natureza salarial ou reserva destinada à preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A garantia de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil aplica-se automaticamente aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, podendo ser estendida a outras modalidades de depósito, desde que demonstrado que a quantia constitui reserva patrimonial destinada à subsistência digna do devedor e de sua família (art. 833, inc. X).
5. Incumbe à parte executada o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, inclusive quanto à origem salarial da verba e ao efetivo comprometimento do mínimo existencial (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
6. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegações genéricas acerca da impenhorabilidade do valor constrito, sem apresentar extratos bancários, comprovantes de renda ou outros elementos aptos a demonstrar a origem da verba ou a repercussão da constrição sobre sua subsistência.
7. Por falta de prova idônea acerca da natureza impenhorável dos ativos financeiros bloqueados, não se reconhece a incidência da proteção legal, razão pela qual subsiste a penhora realizada por meio do Sisbajud (CPC, art. 833).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. X; 854, § 3o, inc. I; 932, inc. III; 995, parágrafo único; 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.5.2024; TJDFT, acórdão 1909894, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 3.9.2024; TJDFT, acórdão 1710882, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 19.6.2023.